Tribunal: STF
Processo: HC 193231
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus em que se busca a alteração da forma de progressão de regime de 3/5 (três quintos) para 2/5 (dois quintos), com fundamento no direito à igualdade, como se pode ver em casos semelhantes.
    Requer assistência jurídica por não dispor de recursos financeiros para constituir advogado.
    É o relatório. Decido.
    1. A apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois a impetrante não acostou aos autos quaisquer documentos a viabilizar, não apenas o reconhecimento da inauguração da competência desta Corte, mas a própria aferição da ofensa aos direitos líquidos e certos que assere terem sido violados, o que é indispensável à plena compreensão das matérias delineadas. 
    A instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 02.10.2009). Na mesma linha: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016. 
    Na mesma linha, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que “o habeas corpus, instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103.606, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Sem prejuízo, comunique-se à Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios a fim de que tome as medidas que entender pertinentes.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente